Tribunal: CARF
Processo: 10283.720188/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720188/2010-11
ACÓRDÃO
1301-007.761 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISIONTEC DA AMAZÔNIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS
HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados
por documentos hábeis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Tanto a diligência como a perícia não se destinam a suprir comprovação
falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus probatório na
forma legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa reservada ao
esclarecimento de conhecimentos específicos ordinariamente não
compreendidos na esfera do saber do julgador e necessários para o
deslinde do litígio.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei,
bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Aplicação Súmula
CARF no 02.
ACÓRDÃO
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.761 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720188/2010-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 342/350) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 68/86) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2005, em função de supostos valores não declarados ou
recolhidos desses tributos. De acordo com a Fiscalização, o contribuinte transmitiu DIPJ original
indicando valores a recolher de IRPJ (R$ 176.264,64) e de CSLL (R$ 241.846,40). Em 13/08/2009,
foi intimado para comprovar os recolhimentos de IRPJ. Em correspondência datada de
08/09/2009, o contribuinte informou que teria realizado a retificação da DIPJ, reduzindo os
valores a recolher, tendo em vista “divergências detectadas em auditoria interna”. A Fiscalização,
então, intimou o contribuinte para demonstrar as razões da retificação com base em
documentação hábil, o que não foi feito, tendo sido realizado o lançamento de ofício com
fundamento no art. 147, § 1o, do CTN e no art. 835 do RIR/1999.
3.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 204/225), que foi rejeitada pela DRJ por
meio de acórdão (fls. 1.226/1.236) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.761 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720188/2010-11
3

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.

INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo e a
declaração entregue após o início da ação fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.

LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
O lançamento só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo
quando demonstrar, por meio de prova, o que alega, sob pena de se sujeitar à
infração apurada no Auto de Infração.

DRJ. COMPETÊNCIA.
É competência das DRJ conhecer e julgar, em primeira instância, após instaurado
o litígio, as impugnações de determinação e exigência de crédito tributário.

PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por
documentos hábeis.

JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.

DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este Colegiado Julgador.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.761 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720188/2010-11
4
4.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.243/1.257),
alegando fundamentalmente que: a DIPJ em que a autuação se baseou, antes da retificação,
estaria equivocada e deveria ser revista, com base em relatório de auditoria apresentado junto
com a Impugnação; as informações presentes no relatório de auditoria deveriam ser analisadas,
tendo em vista a ampla defesa do contribuinte, inclusive por meio de realização de perícia técnica;
o indeferimento da perícia e a sua ausência “contamina de maneira absoluta os concretos efeitos
de uma auditoria que de prontidão apontou divergências dos valores inicialmente constatados”; o
entendimento pela desnecessidade da perícia deveria ser devidamente fundamentado; diante
disso, ratificou o pedido de perícia contábil, formulou quesitos e indicou assistente técnico;
deveriam ser aplicados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/04/2018 (fls. 1.241), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 1.240), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
7.
Como relatado, trata-se de lançamentos de ofício realizados para exigir IRPJ e CSLL,
relativos ao ano-calendário de 2005, em função de retificação de DIPJ após o início de
procedimento fiscal, sem a comprovação efetiva das razões que levaram à redução dos referidos
tributos por parte do contribuinte.
8.
Como destacado pela DRJ, parte da autuação não foi impugnada, tendo em vista
que a apuração apresentada pela Recorrente indica valores superiores aos recolhidos:
Matéria não impugnada: Parcela do IRPJ e da CSLL.
O interessado concordou com os valores devidos a título de CSLL(R$100.730,12) e
IRPJ (R$57.906,19), vide fls. 183, 205 e 296, o que levou a unidade preparadora a
elaborar o Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 298, com
repercussão no Extrato do Processo, fls. 299.
Assim, tais parcelas configuram-se não litigiosas (Decreto 70.235/1972, art. 17) e
precluso o direito de o autuado discuti-las em momento posterior.
Com base no Extrato do Processo, fls. 299, as exigências em litígio de IRPJ e CSLL
são, respectivamente, de R$118.358,45 e R$141.116,28, bem como seus
consectários legais (multa de ofício e juros de mora).
9.
Em suas razões, a Recorrente defende a “revisão da DIPJ apresentada”, com base
em Relatório de Auditoria apresentado com a Impugnação (fls. 272/286). Afirma que a DIPJ
retificadora seria a correta, razão pela qual deveria ser examinada especialmente por meio de
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.761 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720188/2010-11
5
perícia contábil. Por isso, formulou quesitos e indicou assistente técnico, requerendo
expressamente a realização da referida prova.
10.
Inicialmente, é importante destacar que a retificadora foi apresentada pela
Recorrente após o início do procedimento de fiscalização, fato este incontroverso. Com isso,
torna-se aplicável ao caso a Súmula Carf no 33, que consolidou entendimento no sentido de que “a
declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício”. Nesse sentido há precedente desta Turma Ordinária:
DÉBITO DE ESTIMATIVA MENSAL INFORMADO AO FISCO NA DECLARAÇÃO (DIPJ).
ERRO DE FATO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA MULTA ISOLADA. ÔNUS DA PROVA. A declaração
entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre
o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33). Não obstante, é ônus do sujeito
passivo comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito constitutivo do Fisco (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no
13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1301-003.987, Rel. Cons. Nelso Kichel,
Sessão de 16/07/2019)
11.
Deste modo, caberia à Recorrente trazer elementos concretos que demonstrem o
equívoco cometido no preenchimento da DIPJ original, apresentando eventual erro de fato
cometido. Nesse sentido, entendo que o Relatório de Auditoria mencionado não produz esse
efeito. Como bem verificado pela DRJ, o relatório partiu da premissa de que os valores indicados
na contabilidade estariam todos suportados por documentos hábeis e idôneos (fls. 272), sem
trazer aos autos de forma específica estes documentos, ainda que por amostragem:
Na realização deste trabalho partimos do princípio que todos os registros
contábeis estão respaldados por documentação hábil, fato que concluímos pela
assinatura do Balanço Patrimonial pelos sócios e Contador responsável e
autenticação do Livro Diário na Jucea.
12.
Ocorre que a contabilidade, para fazer prova efetiva dos fatos alegados, deve estar
acompanhada dos documentos hábeis, conforme disposição expressa do art. 9o, § 1o, do Decreto-
lei no 1.598/1977. Nesse sentido, a Recorrente deveria ter ao menos desdobrado a composição
dos valores indicados na DIPJ, apresentando a documentação suporte. Com isso, seria até mesmo
viável a realização de eventual diligência, vez que esta não serve para suprir o ônus probatório da
Recorrente. Nesse sentido:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.761 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720188/2010-11
6
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)

DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO Tanto a diligência como a perícia não se
destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o
ônus probatório na forma legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa
reservada ao esclarecimento de conhecimentos específicos ordinariamente não
compreendidos na esfera do saber do julgador e necessários para o deslinde do
litígio. (Acórdão no 1301-005.073, Rel. Cons. Heitor de Souza Lima Júnior, Sessão
de 09/02/2021)
13.
Ausentes tais elementos, entendo que é o caso de ser rejeitada a alegação, com a
manutenção do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil.
14.
Em seguida, a Recorrente passa a sustentar a aplicação “dos princípios regentes do
processo administrativo tributário”, especialmente os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e boa-fé, citando o art. 2o da Lei no 9.784/1999. Conclui a exposição desses
princípios afirmando que “por essas premissas, tem-se a necessidade deste Fisco ponderar os
dados esclarecidos nesta defesa, afastando, assim, a manutenção do Auto de Infração”.
15.
Com efeito, a autuação está pautada na aplicação direta dos arts. 835 e 841, III e IV,
do RIR/1999 e do art. 147 do CTN, vez que a Recorrente não trouxe aos autos os elementos para
corroborar os valores retificados de IRPJ e CSLL após a instauração do procedimento de
fiscalização. Igualmente, a penalidade aplicada também se encontra expressamente prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. Deste modo, a ponderação pretendida a partir dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé implicaria, ainda que indiretamente, juízo de
constitucionalidade desses dispositivos, o que é vedado pela Súmula Carf no 2. Portanto, entendo
que deve ser rejeitada a alegação.
16.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito o pedido de realização de
perícia contábil e, no mérito, lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1266
DF CARF MF
Original